Tribunal: STF
Processo: ARE 1555941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  Engepack Embalagens São Paulo S.A opôs embargos de declaração contra acórdão que desproveu agravo interno, em virtude: (i) da natureza infraconstitucional do debate e da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo; (ii) da impossibilidade de o Judiciário conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária; e (iii) da ausência de repercussão geral da controvérsia a respeito da multa aplicada pelo Tribunal regional, em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia.

Em 4 de fevereiro de 2026, liberei o processo para inclusão dos embargos de declaração na pauta de julgamentos virtuais. O feito foi incluído na sessão virtual de 13 a 24 de fevereiro de 2026.

Em Petição n. 132.83/2026 (eDoc. 201), a recorrente pediu a retirada de pauta de recurso programado para julgamento virtual a ser iniciado em 13 de fevereiro de 2026. 

2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).

Na espécie, a requerente sequer apresentou fundamento para amparar o pedido de retirada do julgamento do ambiente virtual. 

Destaco que a análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de memoriais e realização de audiências.

Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso), precisamente como ressaltado pela Segunda Turma:

A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 
No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 
A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.
(RE 1.242.555 AgR-segundo, Segunda Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 31 de dezembro de 2020, grifei)

A parte não trouxe qualquer excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pedido. Sendo assim, mostra-se oportuno o seu indeferimento.

3. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta do recurso submetido ao julgamento virtual (PV: 13 a 24 de fevereiro de 2026).

4. Publique-se. 

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente